Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-59.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002161-59.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito à Exportação]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS

SANTOS]

Partes:

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELANTE), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (APELANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PROCEDENTE PRETENSÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDENTE – NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO PRINCIPAL E POR COSEGUINTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONSUBSTANCIADA NO AVAL – PRAZO QUINQUENAL NÃO OPERADO DO VENCIMENTO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AVAL DE INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO (CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO) REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI N° 6.313/1975) – LÓGICA DOS TÍTULOS CAMBIAIS – AUTONOMIA E LITERALIDADE DA SOLIDARIEDADE ASSUMIDA – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA DÍVIDA – NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MONTANTE DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL EM CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PODE ELA EXIGIR A CONTRAPARTIDA AJUSTADA NA CÉDULA – CONVENÇÃO DE CONVERSÃO DO MONTANTE EM DÓLARES EM MOEDA NACIONAL NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO REGIDA PELA LEI N° 6.313/1975 – CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E À NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO OBSERVADA NO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADA EXIGIDA SOMENTE QUANDO DO INADIMPLEMENTO, SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS – ATENDIDOS OS COMANDOS DO ART. 700,
CAPUT
E § 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional incidente sobre a Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X objeto da pretensão monitória é quinquenal (5 anos), na forma do art. 206, § 5°, I do CC/02.

Verificando-se que foi estabelecido o vencimento da cédula para 31/03/2015, tendo a apelante Viviane Martins Frange Regitano subscrito o referido título de crédito na condição de avalista, além de que foi distribuída a presente pretensão monitória em 20/01/2020, não tendo, portanto, operado o decurso do prazo prescricional de 5 anos entre a data do vencimento da cédula e o ajuizamento da pretensão.

Improcede o argumento de prescrição e, por conseguinte, de insubsistência do aval prestado pela apelante Viviane sob tal alegação, não havendo que se falar, via de consequência, em sua ilegitimidade passiva.

Tratando-se o aval de instituto do direito cambiário e sendo o título de crédito nominado (Cédula de Crédito à Exportação) objeto da pretensão monitória regido por Lei Especial (Lei n° 6.313/1975), não se aplicam as disposições do Código Civil à garantia pessoal prestada pela apelante Viviane por meio do aval, sendo, destarte, despiciendo o ônus da prova de que ela ou sua família se beneficiou de alguma forma com a operação de crédito realizada.

O aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão (Cédula de Crédito à Exportação).

É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
. Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados. Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apelado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

De simples leitura do teor da Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X constata-se que o montante foi disponibilizado em conta bancária indicada pela devedora principal, o que substância o cumprimento da prestação por parte da instituição financeira apelada, podendo ela exigir a contrapartida ajustada na Cédula.

Do teor da própria cédula consta a convenção de que o montante indicado em dólares seria convertido em moeda nacional no momento de disponibilização em conta, sendo idôneo à consubstanciação da pretensão monitória e exigibilidade da contraprestação.

No que tange aos argumentos de exigência abusiva de juros, cumpre frisar mais uma vez que Cédula de Crédito à Exportação são regidas pela Lei n° 6.313/1975, a qual dispõe a semelhança desta operação com as cédulas de crédito industrial, sendo aplicáveis os dispositivos que regem aquele contrato a este pacto em tela. Em razão de a Cédula de Crédito à Exportação possuir características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial deve haver limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano. No caso em tela, observa-se que os juros remuneratórios do capital emprestado foram pactuados em 9% ao ano, o que está dentro da limitação de pacto de juros em contratos desta natureza e também não comporta qualquer reparo.

Não há que se falar em ilegalidade na cobrança da comissão de permanência na medida em que expressamente pactuada e demonstrado na planilha de débito apresentada na exordial que só houve a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, sem a incidência do demais encargos.

Observa-se atendidos os comandos do art. 700,
caput
e § 2° do CPC, sendo a ação monitória proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, estando a inicial instruída com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VIVIANE MARTINS FRANGE, JELF PARTICIPACOES S/A
e
ERI BORGES REGITANO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada pela parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
, em que foi jugado improcedentes os embargos monitórios e julgada procedente a pretensão monitória,
“condenando os Réus ao pagamento de R$ 3.309.268,5, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)”
, bem como condenando os réus
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração pelos requeridos apelantes, os quais foram rejeitadas por duas decisões sucessivas exaradas pelo juízo
a quo
.

Nas razões do apelo Id. 177515828, a apelante
VIVIANE MARTINS FRANGE
aduz, em suma, sua ilegitimidade passiva, na medida em que
“a cédula de crédito à exportação foi atingida pela prescrição como título executivo extrajudicial, já que venceu em 31/03/2015”
, sendo que
“a cédula de crédito ao ser atingida pela prescrição da ação executiva perdeu sua condição de cambial e, via de consequência, o aval como obrigação autônoma e exclusiva do direito cambial foi atingido”
(diz).

Diz que a
“operação bancária destinou-se à empresa Sigma Agropecuária Ltda., que, como bem registra o caderno processual entrou em recuperação judicial”
, sendo que o
“simples fato de que a Apelante era casada com o ex-sócio minoritário Eri Borges Regitano, sob o regime da comunhão parcial de bens como bem registra o contrato social e alterações encartados nos autos, não permite presumir que tenha se beneficiado do crédito à exportação que foi concedido à Sigma Agropecuária”
, não tendo a parte autora apelada comprovado ônus constitutivo de sua pretensão no sentido de que ela
“se beneficiou do crédito à exportação concedido à empresa SIGMA”
(sic). Pede, assim, o provimento ao recurso.

Nas razões do apelo Id. 177515833, a apelante
JELF PARTICIPAÇÕES S/A
aduz, em síntese, que
“todos os integrantes do polo passivo, seja a Apelante ou o Sr. Eri e a Sra. Viviane, não se tratam dos devedores principais do título, visto o Apelado ser credor da empresa Sigma Agropecuária Ltda, que se encontra em recuperação judicial, autos nº 0058675-59.2014.8.11.0041”
, tendo o Banco apelado
“habilitado seu crédito, inclusive o título objeto desta ação monitória (Cédula de Crédito à Exportação nº 20/00625-X), na recuperação judicial, tendo já recebido diversos pagamentos parciais do crédito no montante de R$ 2.547.161,20 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), em cumprimento ao plano de recuperação judicial”
, sendo impertinentes no caso o fundamento da sentença recorrida de aplicabilidade do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, havendo
“cobrança em duplicidade e do enriquecimento ilícito do Apelado, em nítida violação ao art. 940 do CC”
(sic).

Defende que
“faz-se necessária a demonstração da originação do valor objeto do título, ou seja, é obrigação do Embargado, sob pena de inexistência de mora, de comprovar que a Cédula de Crédito à Exportação efetuou a realização de câmbio com a remessa dos valores pela quantia dólar/ Real, pela taxa PTAX ali determinada”
, comprovação que inexiste nos autos, o que fulmina a
“validade e exigibilidade do título ante o descumprimento de normativa do Banco Central e das Leis quanto aos contratos de créditos industriais”
, sendo que não está
“falando da “entrega” do valor à SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, devedora principal, mas sim do valor “entregue” ao IMPORTADOR, em dólar, que deu origem à Cédula de Crédito de Exportação, e a realização de operação de câmbio que originou os valores à Sigma Agropecuária”
, os quais
“necessitam de comprovação de remessa e entrega, por parte do Apelado”
(sic).

Discorre que
“conforme determina a Lei 6.313/75 e a própria Súmula 291 do STJ, padece de legalidade a exigência de taxa de juros no período de normalidade”
, de tal feita que
“sendo ilegal a cobrança de referida taxa de juros no período de normalidade, ou seja, antes do vencimento, resta afastada a mora debitoris”
(sic).

Sustenta que
“a Cédula de Crédito à Exportação, trata-se também de um contrato de câmbio, o qual, durante a sua vigência, não possibilita a incidência de juros, somente permitindo a fixação da taxa de câmbio, como bem deflui do art. 75, da Resolução n. 3691/2013, do Banco Central do Brasil, segundo o qual “no contrato de câmbio não são suscetíveis de alteração o comprador, o vendedor, o valor em moeda estrangeira, o valor em moeda nacional, o código da moeda estrangeira e a taxa de câmbio”
, sendo que
“a r. sentença deve ser reformada, pois não reconheceu as ilegalidade apontadas e a inexistência da mora debitoria, que implica na inexigibilidade do título objeto da ação monitória, decorrente da cobrança de juros em período anterior ao vencimento do título, cumulada com a variação cambial e correção monetária, que se tratam de práticas abusivas”
(sic).

A par disso, pede que seja provido o apelo para reformar a sentença e extinguir a pretensão monitória, revertendo os ônus sucumbenciais.

Nas razões do apelo Id. 192896166, o recorrente
ERI BORGES REGITANO
aduz, em síntese, os mesmos argumentos do apelo Id. 177515833 da apelante JELF PARTICIPAÇÕES S/A. Pugna que seja
“reformada a r. sentença e extinta a ação monitória, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais que estão expressamente prequestionados”
(sic).

Contrarrazões do Banco apelado nas peças Ids. 177515843 e 177515844, na qual são rebatidos os argumentos dos recursos apelantes. Pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Preparo recolhido, conforme certificado nos Ids. 177664665, 177682670 e 177689183.

Na peça Id. 193305666, a Procuradoria-Geral de Justiça aduz que não é o caso de intervenção ministerial.

Nas peças Ids. 201573674 e 201573190, a parte apelante pugna pela sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ FERNANDO VILLA MORELI – OAB/PR 65716-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os recursos possuem preparo, são adequados e tempestivos, razão por que
RECEBO
os apelos interpostos.

Conforme relatado, insurgem-se os requeridos apelantes contra sentença que rejeitou embargos monitórios por eles apresentados e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial.

A apelante Viviane aduz, em suma, que o aval por ela prestado não subsiste em razão da prescrição da obrigação principal e que a parte autora apelada não comprovou que ela se beneficiou do crédito concedido à pessoa jurídica devedora principal, argumentos que a seu ver redundam, respectivamente, na sua ilegitimidade passiva e na improcedência da pretensão monitória.

Por sua vez, os apelantes Jelf Participações S/A e Eri Borges Regitano aduzem que a devedora principal do crédito objeto da pretensão monitória, empresa Sigma Agropecuária Ltda., se encontra em recuperação judicial nos autos do processo número 0058675-59.2014.8.11.0041, tendo sido habilitado o crédito objeto da pretensão e já sido pagos R$2.547.161,20 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos) na seara da recuperação judicial, sendo impertinentes no caso o fundamento da sentença recorrida de aplicabilidade do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, havendo
“cobrança em duplicidade e do enriquecimento ilícito do Apelado, em nítida violação ao art. 940 do CC”.
Asseveram que a parte autora apelada não comprova “o
valor “entregue” ao IMPORTADOR, em dólar, que deu origem à Cédula de Crédito de Exportação, e a realização de operação de câmbio que originou os valores à Sigma Agropecuária”
, os quais
“necessitam de comprovação de remessa e entrega, por parte do Apelado”
. Pontuam que “
conforme determina a Lei 6.313/75 e a própria Súmula 291 do STJ, padece de legalidade a exigência de taxa de juros no período de normalidade”
, de tal feita que
“sendo ilegal a cobrança de referida taxa de juros no período de normalidade, ou seja, antes do vencimento, resta afastada a mora debitoris”
. Defendem que “
a Cédula de Crédito à Exportação, trata-se também de um contrato de câmbio, o qual, durante a sua vigência, não possibilita a incidência de juros, somente permitindo a fixação da taxa de câmbio, como bem deflui do art. 75, da Resolução n. 3691/2013, do Banco Central do Brasil, segundo o qual “no contrato de câmbio não são suscetíveis de alteração o comprador, o vendedor, o valor em moeda estrangeira, o valor em moeda nacional, o código da moeda estrangeira e a taxa de câmbio”
, sendo que
“a r. sentença deve ser reformada, pois não reconheceu as ilegalidade apontadas e a inexistência da mora debitoria, que implica na inexigibilidade do título objeto da ação monitória, decorrente da cobrança de juros em período anterior ao vencimento do título, cumulada com a variação cambial e correção monetária, que se tratam de práticas abusivas”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1002161-59.2020.8.11.0041.

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.

REU: ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO

TERCEIRO INTERESSADO: JELF PARTICIPACOES S/A

K Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO, ERI BORGES REGITANO e JELF PARTICIPACOES S/A (TERCEIRO INTERESSADO), todos qualificados nos autos em referência, relatando o Autor que as partes firmaram uma Cédula de Crédito à Exportação, n. 20/00625-X, contudo em vista de a mora quanto às obrigações assumidas, afirma ser credor da parte ré da importância de R$ 3.309.268,85, atualizada até 14/01/2020. Posto isso, pleiteia pela condenação dos Réus ao pagamento de R$ 3.309.268,85 ou a conversão do mandado monitório em executivo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 3.309.268,85 e acostou documentos.

No Id. 33851077 foi determinada a citação dos Réus e intimação da terceira interessada JELF PARTICIPAÇÕES.

Os Réus/Embargantes apresentaram EMBARGOS MONITÓRIOS (Id. 51174950, 85488472 e 88532787) arguindo no mérito:

- impossibilidade do prosseguimento da ação monitória ante o pagamento do crédito exigido ter sido arrolado na recuperação judicial com plano homologado;

- inexigibilidade do contrato ante a ausência de entrega da moeda estrangeira;

- a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, inexistência de mora e devolução em dobro;

- suspensão do feito ante a competência absoluta do juízo da Recuperação Judicial;

- aval prestado pelo ex-cônjuge em negócio jurídico de empresa que era sócio sem vinculação com a parte;

- a comissão de permanência, que não pode cumular com outros encargos;

Ao final requerem:

- o acolhimento dos embargos e a extinção do feito em razão do pagamento da dívida na forma do plano de recuperação judicial pela devedora principal, com a condenação do Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

- a suspensão da presente lide até a decisão quanto ao acolhimento e aprovação do novo plano de recuperação judicial requerido nos autos em tramite na 1ª Vara Cível que determinará a liberação e levantamento de todas as garantias hipotecárias, incluindo a que foi dada em garantia neste feito.

Na impugnação aos embargos (Id. 53157768, 88690867 e 91610266) o Banco rechaça as arguições dos Requeridos/Embargantes, requerendo a procedência da monitória, aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir e o interesse na audiência de conciliação (Id. 100184238), momento em que ambas pugnaram pelo julgamento do feito (Id. 100313421 e 101685678).

É o relatório.

Decido.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, não obstante o requerimento de suspensão do feito até o acolhimento do plano de recuperação judicial na ação n. 58675-59.2014, tenho que este já foi homologado e arquivado, demonstrando que o pleito é medida inócua.

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No que tange aos requerimentos de extinção do feito ante a homologação do plano de recuperação judicial, sendo o débito ali contido, gerando novação o prosseguimento deste feito, bem como recebimento em dobro, mister se faz salientar que, do exame dos autos da Recuperação Judicial Id. 0058675-59.2014.8.11.0041, tenho que os embargantes figuram como avalistas/garantidores do contrato objeto desta ação, estes não são abrangidos pelo benefício da recuperação, conforme expresso dispositivo legal - art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

O colendo STJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos,
decidiu acerca da questão ora analisada nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1333349 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 02/02/2015).

Também nesta vertente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA RECUPERANDA. INOCORRÊNCIA. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015). 2. Na hipótese dos autos não se verifica qualquer ato constritivo praticado pelo juízo da execução que atente contra o patrimônio da sociedade em recuperação judicial. 3. "O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio"

(AgInt no CC 160.984/PR, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC 168.181/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1358124/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020) 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1525917/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Além de firmado em Recurso Repetitivo, esta orientação foi consolidada pelo STJ com a emissão da Súmula nº 581, de 14/09/2016, senão vejamos:

Súmula nº 581:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

De tal modo, seja em decorrência de expressa previsão legal - art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005, por posicionamento firmado em Recurso Repetitivo - REsp 1333349 / SP, por Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 581, de 14/09/2016, manifesta a improcedência do pedido firmado nestes embargos, não sendo o caso de suspensão, novação, prejudicialidade externa ou supressão da garantia prestada pelos avalistas, portanto não há ensejo ao acolhimento do pedido de extinção firmado em embargos.

DA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR
CONTRATO

Os Réus/Embargantes afirmam nos embargos monitórios que:
“Assim para que o Requerente pudesse exigir o pagamento da compra e venda em moeda estrangeira é indispensável, é conditio sine qua nom, que faça prova da entrega da moeda estrangeira ou seu correspondente em moeda corrente nacional à devedora. Mas, não fez, e não o faz no presente autos de ação monitória.”
– Id. 51174950 – pág. 14/15.

Não obstante o disposto acima, constato no contrato de Id. 28165686 que, apesar do montante ser indicado em dólares foi convencionado que haveria a sua conversão em moeda nacional no momento em que fosse disponibilizado na conta, o que ocorreu em 03/06/2014, consoante planilha ID.28165687.

Na mesma oportunidade, mister se faz salientar que o pagamento dos débitos oriundo das cédulas de crédito de exportação devem ser realizados em moeda nacional, o que deixa evidente a planilha de débito apresentada estar na moeda corrente.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS FIRMADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC/15). Aferível, que a monitória está pautada em confissão de dívida de dinheiro, em moeda nacional e estrangeira, celebrada entre as partes e documentalmente comprovada, cabe ao devedor, no procedimento monitório, a comprovação dos fatos por ele alegados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15. Não comprovada à inexistência do débito, prevalece à presunção de legitimidade da cártula e o direito do credor de receber o valor da dívida, consubstanciada nos títulos de crédito que instruíram a inicial. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento. [...] ( AgRg no AREsp 538171/RS - Rel. Min. Raul Araújo - Quarta Turma do STJ - j. 15/10/2015, DJe 09/11/2015). Honorários advocatícios, em grau de recurso (inteligência do art. 85, §§ 2º, inciso I, § 11, do novo CPC).

(TJ-MG - AC: 10000191013374001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Portanto, ante a evidente demonstração de disponibilização do crédito na conta para utilização, não há como os Réus/Embargantes alegarem a ausência de comprovação da sua entrega, inclusive não fazendo prova em contrário ao disposto na exordial ou mesmo requerendo sua produção, na verdade dando-se por satisfeito com a já contida neste.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, constato que os Réus/Embargantes não apresentaram a planilha de débito do montante que entende devido nos termos do art. 702, § 3º do CPC, no entanto, em celebração ao principio da primazia da decisão de mérito, passo à análise da questão atinente à taxa de juros remuneratórios.

Necessário salientar que as cédulas de crédito à exportação são regidas pela Lei n. 6.313/1975 que dispõem a semelhança desta operação com as cédulas de crédito industrial, sendo aplicáveis os dispositivos que regem aquele contrato a este pacto em tela, senão vejamos o art. 3º da referida Lei:
“Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação, respectivamente, os dispositivos do
Decreto-lei número 413, de 9 de janeiro de 1969,
referente à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial. “
.

No contrato objeto da lide, deve haver autorização do Conselho Monetário Nacional para a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual superior a 12% a.a e, ausente essa concessão limita-se ao declinado anteriormente.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – VINCULAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As Cédulas de Crédito à Exportação possuem características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial, respectivamente instituídas pelo Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, consoante enuncia o art. 1º da Lei 6.313/75, e por isso a fixação de juros remuneratórios deve obedecer aos mesmos parâmetros daqueles títulos, os quais limitam-se em 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A venda casada configura-se quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro serviço, explorando a situação de vulnerabilidade da outra parte, cuja única alternativa é adquirir ambos. É prática vedada pelo CDC no art. 39,I.

(TJ-MT - AC: 10221419420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

No caso em tela, os Réus/Embargantes afirmam que a cobrança da taxa de juros remuneratórios pactuada em 9% a.a é ilegal, o que não é a realidade da operação já que o percentual estipulado na cédula se mostra mais vantajoso do que o determinado pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em contrato de pré-pagamento à exportação, em dólar americano – Alegação preliminar de conexão com ação revisional ajuizada na Comarca de Novo Hamburgo/RS e de nulidade do título pela ausência da assinatura de duas testemunhas, além do excesso da execução decorrente da onerosidade dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano e cumulados com o 'deságio' da variação cambial, resultando na ausência de mora – Preliminar de conexão superada no julgamento de Agravo de Instrumento que determinou a reunião da ação revisional com a execução em trâmite na 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, com os mesmos fundamentos em que julgada a ação revisional conexa, afastando-se a preliminar de carência pela ausência da assinatura de duas testemunhas e da licitude dos encargos ajustados – Irresignação recursal dos embargantes sustentando a carência da execução e da onerosidade dos encargos, descaracterizando o estado de inadimplemento, vulnerando preceitos do Código de Defesa do Consumidor - RELAÇÃO DE CONSUMO – Inexistência – Obtenção de crédito com o fito de capital de giro para pessoa jurídica consolidar sua atividade mercantil (exportação), revelando relação de 'insumo' e não de 'consumo' - CARÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA - Não ocorrência – Título exequendo distinto de cédula de crédito comercial ou industrial para atrair a aplicação do Decreto-Lei 413/69, caracterizando-se por nítido contrato de mútuo atrelado à variação cambial, para pagamento de exportação de produtos da Bahamas ao Brasil, no qual estão claramente identificadas duas testemunhas, como prevê o artigo 585, inciso II, do C.P.C. de 1973 - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de limite para as instituições financeiras, que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado – Súmula Vinculante nº 7 do S.T.F. e Súmula 382 do S.T.J. – Pacificação pelo REsp 1.061.530/RS, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 – Hipótese nos autos em que a taxa de juros foi estabelecida em 8,51% ao ano, ou seja, muito mais vantajosa do que qualquer operação similar em solo brasileiro – CAPITALIZAÇÃO – Pacto que prevê o pagamento dos juros em cronograma distinto do valor principal, em blocos mensais definidos e sem superposição entre eles, de modo que eventual inadimplemento acarreta na incidência dos encargos moratórios ajustados e não na inclusão dos juros não pagos no período subsequente – Inexistência de capitalização no caso em testilha, a despeito da sua possibilidade na forma da MP nº 1.963-17/2000 - SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados – Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na confecção de razões e contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da instituição financeira, cumulável com a de primeiro grau – Sentença mantida - Apelação não provida.*

(TJ-SP - APL: 10838203720138260100 SP 1083820-37.2013.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 24/05/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2017)

Portanto, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco em contrato visto que foi firmado em percentual menor, qual seja 9% a.a, salientando que a aplicação de 12% a.a. ensejaria em uma cobrança mais onerosa, causando prejuízo aos Réus/Embargantes.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Em que pese a irresignação do consumidor quanto a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso exame da cédula objeto da lide bem como da planilha de débito apresentada na exordial (Id. 28165687), foi demonstrado expressamente que só houve a incidência da – comissão de permanência - quando do inadimplemento, sem a incidência do demais encargos.

Sendo assim, não há o que se discutir quanto a este ponto, notadamente ao se ter em vista que os juros moratórios já estão fixados em 1% a.a. e a multa em 2%, conforme disposto no contrato - Id. 28165686:

DO AVAL PRESTADO NO CONTRATO

A Ré/Embargante Viviane pleiteia por sua extinção do polo passivo, visto que na época em que assinou o contrato era casada com o Réu Eri, atual ex-sócio da empresa que é devedora principal, separando-se posteriormente salientando que o crédito disponibilizado pela Instituição Financeira não foi usufruído por ela ou em prol da sua família.

Não obstante o disposto acima, a Requerida Viviane assinou a cédula como avalista tendo ciência que, no caso de inadimplemento a Casa Bancária tem o direito de realizar a cobrança do débito em face desta, portanto, tem responsabilidade solidária com o devedor principal para efetuar a quitação da cédula, independe do fato supra mencionado (não tenha usufruído em benefício próprio ou da família).

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA (INFRA PETITA). RECONHECIMENTO. ART. 1.013, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade na apelação em que, a despeito da repetição de argumentos formulados anteriormente no processo, as razões de decidir na sentença são objetivamente impugnadas. 2. Padece de nulidade, por ser “infra petita”, a sentença em que não são abordadas todas as questões deduzidas pelas partes na fase postulatória. 3. Reconhecida a nulidade da sentença por conter julgamento “infra petita”, compete ao Tribunal a análise da questão omissa, quando se encontrar pronta para julgamento (art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O aval é garantia prevista para os títulos de crédito, pela qual o avalista obriga-se solidariamente ao pagamento da dívida do devedor principal. 5. Comprovada a liberação do crédito contratado por meio de cédula de crédito bancário, rejeita-se o pedido de extinção da monitória com base na alegação de exceção de contrato não cumprido. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida, com aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. (TJPR - 15ª C.Cível - 0019132-71.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 01.08.2018)

(TJ-PR - APL: 00191327120148160021 PR 0019132-71.2014.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/08/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

Desta feita, não se fala em extinção do feito em face da Embargante Viviane, já que, como avalista possui responsabilidade solidária com o devedor principal.

Diante dos fatos acima evidente a mora dos devedores, inexistindo razão para se falar em devolução em dobro.

DA MONITÓRIA

Conforme o art. 700, § 2º, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruindo a ação com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Da documentação encartada aos autos, é possível verificar a Cédula de Crédito à Exportação no Id. 28165686, bem como, no Id. 28165687 o demonstrativo de atualização do débito, sem provas em contrário da matéria em análise.

Por verificar que a documentação acostada preenche os requisitos legais, a procedência da ação se impõe.

Por fim, ressalto que compete a incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, qual seja 20/01/2020 e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida do réu, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF:
“Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ:
“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:

APELANTE (s): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS APELADO (s): ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA TERCEIRO INTERESSADO: SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ-MT 00078504820138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na BANCO DO BRASIL S.A. em face de VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO, ERI BORGES REGITANO e JELF PARTICIPACOES S/A (TERCEIRO INTERESSADO), condenando os Réus ao pagamento de R$ 3.309.268,5, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito"

Pois bem.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Com efeito, por se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional incidente sobre a Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X objeto da pretensão monitória é quinquenal (5 anos), na forma do art. 206, § 5°, I do CC/02.

De outra feita, observa-se que foi estabelecido o vencimento da cédula para
31/03/2015
(Ids. Num. 177514272 - Pág. 1/12), tendo a apelante Viviane Martins Frange Regitano subscrito o referido título de crédito na
condição de avalista
(Id. Num. 177514272 - Pág. 12), além de que foi distribuída a presente pretensão monitória em
20/01/2020
(Id. Num. 177514271 - Pág. 1), não tendo, portanto, operado o decurso do prazo prescricional de 5 anos entre a data do vencimento da cédula e o ajuizamento da pretensão.

Destarte, improcede o argumento de prescrição e, por conseguinte, de insubsistência do aval prestado pela apelante Viviane sob tal alegação, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva.

De outra feita, tratando-se o aval de instituto do direito cambiário e sendo o título de crédito nominado (Cédula de Crédito à Exportação) objeto da pretensão monitória regido por Lei Especial (Lei n° 6.313/1975), não se aplicam as disposições do Código Civil à garantia pessoal prestada pela apelante Viviane por meio do aval, sendo, destarte, despiciendo o ônus da prova de que ela ou sua família se beneficiou de alguma forma com a operação de crédito realizada.

Neste contexto, necessário frisar que o aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão (Cédula de Crédito à Exportação).

Nesta toada é elucidativo ensinamento da jurisprudência no tocante ao regime jurídico incidente sobre o instituto do aval em títulos de crédito nominados/regido por Lei Especial (Cédula de Crédito à Exportação/Lei n° 6.313/1975):

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O instituto do aval e o instituto da fiança, muito embora guardem similitudes por representarem espécies do garantia garantias fidejussórias, não se confundem em sua disciplina e funcionalidade. O
aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, inexistindo benefício de ordem.
A fiança, por sua vez, é utilizada no âmbito dos contratos, representa a obrigação acessória assumida por fiador que garante ao credor do pagamento de obrigação inadimplida pelo devedor afiançado. Como negócio jurídico benéfico, a fiança é interpretada restritivamente e deixa de existir a obrigação principal é extinta além de prever, como regra, a possibilidade do exercício do benefício de ordem. Por essas razões, não se vislumbra a aplicação ao aval do teor da Súmula 332 do STJ, segundo o qual o fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. II. A polêmica envolta na matéria surgiu com a edição do Código Civil de 2002, que em seus artigos 1.647, III e 1.649 estendeu ao aval a necessidade de outorga do cônjuge que tradicionalmente era exigida apenas em relação à fiança, podendo tornar o ato anulável, nos seguintes termos: "Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: III - prestar fiança ou aval; Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. "
As previsões destoam do regramento tradicional do aval, como é possível inferir do teor do art. 31 da Lei Uniforme de Genébra, segundo o qual o aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. e considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra. Ciente de que a dinâmica e as finalidades dos institutos são histórica e costumeiramente distintas, o STJ, ao debruçar-se sobre a matéria em julgado recente ( REsp 1644334/SC), assentou o entendimento de que os dispositivos em questão tem seu alcance restrito pelo teor do art. 903 do mesmo CC, que define: "Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código."
Com efeito, embora considerando louvável a intenção do legislador de proteger o patrimônio da família,
o STJ entendeu que no âmbito do aval deve-se atentar para a proteção ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios que regem as relações cambiárias
. Segundo o julgado,
os títulos de crédito são o principal instrumento de circulação de riquezas, em virtude do regime jurídico-cambial que lhes confere o atributo da negociabilidade, a partir da possibilidade de transferência do crédito neles inscrito
. Ademais,
estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e avalistas, na medida em que, pelo princípio da literalidade, os atos por eles lançados na cártula vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado
. Neste diapasão,
condicionar a validade do aval à outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações empresariais, implicaria em esvaziar sensivelmente a garantia pessoal em questão, por acrescentar ao título de crédito um fator de insegurança, na medida em que, na cadeia de endossos que impulsiona a sua circulação, o portador, não raras vezes, desconhece as condições pessoais dos avalistas
. Por este motivo, o julgado em questão, aduziu que conquanto a ausência da outorga não tenha o condão de invalidar o aval prestado em favor de credor de boa-fé, não podem as recorrentes suportar com seus bens a garantia dada sem o seu consentimento, salvo se dela tiverem se beneficiado. III. Este entendimento, ademais, reflete o Enunciado 114 da I Jornada de Direito Civil do CJF: "O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu."
Em julgado posterior (AgInt no REsp 1473462/MG), o mesmo STJ foi além, entendendo que o novo CC criou uma dualidade de regramento para os título de crédito. Assentou que os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil
. Por este motivo,
ao se ter em conta a vigência do art. 44 da Lei 10.931/04, lei especial e posterior ao CC, dispondo que aplica-se a legislação cambial às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto naquela lei, o STJ não acolheu o pedido de anulação do aval que lhe foi apresentado
. IV. No caso em tela, verifica-se que o apelante figurara como avalista na cédula de crédito bancário – empréstimo à pessoa jurídica.
O aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, inexistindo benefício de ordem. Sendo assim, sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato.
Outrossim, conforme documentos juntados aos autos, o imóvel penhorado não foi oferecido como garantia real pelo apelante, sendo que a impenhorabilidade de bem de família não pode ser afastada pelo fato da parte ser avalista. No mais, cumpre frisar que a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, em seu artigo 1º, disciplina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, in verbis:"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." Com efeito, referida lei citada anteriormente cuidou da impenhorabilidade do bem de família, dispondo que este consistirá no imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar desde que seja o único imóvel e cuja utilização seja a moradia permanente. Na hipótese dos autos, restou demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é utilizado como residência do apelante e sua cônjuge, sendo este o único bem imóvel do apelante. Sendo assim, é de rigor a reforma da sentença, para reconhecer a impenhorabilidade do bem. V. Apelação parcialmente provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 00006024520184036109 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/09/2021)

Portanto, não prosperam os argumentos aviados pela apelante Viviane.

De outro giro, não prospera o argumento de prejudicialidade da pretensão monitória porque a devedora principal estaria submetida à recuperação judicial.

Nesta toada, saliento que é iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Dito de outro modo, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Inclusive, ratificando a ilação acima, há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Outrossim, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

De outra feita, também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apelado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.

Neste contexto, vale sublinhar a colocação aposta nas contrarrazões no sentido de que
“
em relação ao débito da operação Nº 20/00625-X, objeto desta ação monitória, as amortizações feitas na recuperação judicial já foram descontadas e estão detalhadamente especificadas na planilha anexada aos autos através do ID 47942278, restando ainda um saldo devedor em relação a esta operação, na data de m 29.01.2021, no importe de R$ 3.213.716,64
(Três milhões, duzentos e treze mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)”
(sic).

Dessa forma, a intenção dos apelantes não prospera, uma vez que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os julgados desta Colenda Câmara e Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores
. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.”
(N.U 1000083-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 0055221-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de nº. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1º, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.”
(TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

De outra feita, quanto ao argumento dos recorrentes de que a parte autora apelada não comprova “
o valor “entregue” ao IMPORTADOR, em dólar, que deu origem à Cédula de Crédito de Exportação, e a realização de operação de câmbio que originou os valores à Sigma Agropecuária”
, os quais
“necessitam de comprovação de remessa e entrega, por parte do Apelado”
, infere-se que não deve prosperar, na medida em que da simples leitura do teor da Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X, constata-se que o montante foi disponibilizado em conta bancária indicada pela devedora principal, o que, a meu ver, substancia o cumprimento da prestação por parte da instituição financeira apelada (Id. 177514272), podendo ela exigir a contrapartida ajustada na Cédula.

Além disso, do teor da própria cédula consta a convenção de que o montante indicado em dólares seria convertido em moeda nacional no momento de disponibilização em conta, o que reputo idôneo à consubstanciação da pretensão monitória e exigibilidade da contraprestação.

De outro norte, no que tange aos argumentos de exigência abusiva de juros, cumpre frisar mais uma vez que Cédula de Crédito à Exportação são regidas pela Lei n° 6.313/1975, a qual dispõe a semelhança desta operação com as cédulas de crédito industrial, sendo aplicáveis os dispositivos que regem aquele contrato a este pacto em tela, sendo neste sentido a dicção do art. 3º da referida Lei:
“Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação, respectivamente, os dispositivos do
Decreto-lei número 413, de 9 de janeiro de 1969,
referente à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial”
.

Nesta toada, em razão de a Cédula de Crédito à Exportação possuir características
idênticas
à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial deve haver limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – VINCULAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As Cédulas de Crédito à Exportação possuem características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial, respectivamente instituídas pelo Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, consoante enuncia o art. 1º da Lei 6.313/75, e por isso

a fixação de juros remuneratórios deve obedecer aos mesmos parâmetros daqueles títulos, os quais limitam-se em 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual
. A venda casada configura-se quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro serviço, explorando a situação de vulnerabilidade da outra parte, cuja única alternativa é adquirir ambos. É prática vedada pelo CDC no art. 39,I.”
(TJ-MT - AC: 10221419420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

No caso em tela, observa-se que os juros remuneratórios do capital emprestado foram pactuados em 9% ao ano, o que está dentro da limitação de pacto de juros em contratos desta natureza e também não comporta qualquer reparo.

Ilustrando a existência de ajuste quanto a todo acima exposto, veja-se o teor do contrato coligido ao Id. 177514272:

No mais, como bem pontuado na sentença recorrida, não há que se falar em ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, na medida em que expressamente pactuada e
demonstrado na planilha de débito apresentada na exordial (Id. 177514273) que só houve a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, sem a incidência do demais encargos. Veja-se:

Por fim, observa-se atendidos os comandos do art. 700,
caput
e § 2° do CPC, sendo a ação monitória proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, estando a inicial instruída com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Assim, impõe-se a manutenção incólume da sentença recorrida, a qual, a meu ver, encontra-se correta na fundamentação e conclusão.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

O advogado citou minha posição, porém, conforme ficou consignado em uma dessas ações, aderi à maioria porque o Superior Tribunal de Justiça tem sumulado nesse sentido.

Embora não entenda que as dívidas dos avalistas se confundem porque o avalista é o proprietário da empresa e, se quer uma recuperação e se dá uma omissão do crédito, não tem possibilidade de regresso.

É uma série de coisas que coloco, mas estou aderindo a esse entendimento, embora, como diz o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, vencido, mas não convencido.

Tenho essa posição de que o aval deveria ter eventual remissão se houver novação ou modificação da dívida, o avalista não tem regresso.

É outra história, estou aderindo a esse entendimento do STJ e da Câmara para não ficarmos insistindo no mesmo assunto a vida inteira e as partes ficam com uma série de segurança jurídica.

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024